Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Número do processo: 0709789-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA DIAS DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator